Tribunal: TJMT
Processo: 1021530-89.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021530-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), K. O. D. S. - CPF: 102.439.131-09 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KEYTIANE DE OLIVEIRA - CPF: 029.356.041-21 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. LIMITAÇÃO DE SESSÕES TERAPÊUTICAS PRESCRITAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO

NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu tutela de urgência para determinar que operadora de plano de saúde autorizasse, no prazo de cinco dias, tratamento multiprofissional prescrito à autora — criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) nível III —, abstendo-se de limitar a quantidade de sessões de fonoaudiologia, fisioterapia motora e psicopedagogia, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a operadora de plano de saúde pode limitar a quantidade de sessões terapêuticas indicadas para o tratamento de paciente com TEA; e (
ii
) estabelecer se a decisão que concedeu tutela de urgência observou os requisitos do art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS garante cobertura ilimitada de sessões terapêuticas para pacientes com Transtorno do Espectro Autista, desde que indicadas por profissional habilitado, sendo vedada a limitação pela operadora do plano.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o rol da ANS tem natureza taxativa mitigada, e que não cabe à operadora restringir o número de sessões indicadas por médico assistente, especialmente em casos de TEA, conforme precedentes como o
AgInt
no REsp 1.941.857/SP e o
AgInt
no REsp 1985618/SP.

A limitação de sessões ou redução de carga horária prescrita caracteriza prática abusiva, em afronta à boa-fé objetiva e à função social do contrato, conforme reconhecido também pela jurisprudência do TJMT.

Estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 300 do CPC, mostra-se correta a concessão da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:

A operadora de plano de saúde não pode limitar o número de sessões terapêuticas prescritas para tratamento de paciente com Transtorno do Espectro Autista, quando houver indicação médica fundamentada.

A limitação de carga horária de tratamento multidisciplinar para TEA configura prática abusiva, vedada pelas Resoluções Normativas da ANS e pela jurisprudência do STJ.

Estando presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC, é cabível a concessão de tutela de urgência para garantir o tratamento integral e contínuo indicado por profissional habilitado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Resolução Normativa ANS nº 539/2022, art. 6º, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.941.857/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 29.08.2022,
DJe
31.08.2022; STJ,
AgInt
no REsp 1985618/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 30.09.2024,
DJe
03.10.2024; TJMT, AI n. 1012468-25.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Póvoas, j. 23.06.2025, DJE 23.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 1ª Vara Cível da comarca de Sinop que, em Ação de Obrigação de Fazer
n.
, deferiu a tutela de urgência determinando
que a requerida autorize no prazo de 05 (cinco) dias, o tratamento da requerente, conforme prescrição médica, bem como se abstenha de limitar a quantidade de sessões dos procedimentos de fonoaudiologia especializada em comunicação aumentativa e alternativa, especializada em desenvolvimento da linguagem e especializada em transtorno do espectro do autismo, fisioterapia motora e psicopedagoga, sob pena de aplicação de multa diária, que fixo no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento do presente “decisum”
.

A agravante alega que não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC que autorizam a concessão da medida.

Aduz que, diante da complexidade do quadro clínico da agravada, propôs a formação de junta médica, haja vista a divergência técnica entre o seu auditor e o da médica assistente da paciente.

Pontua que a conclusão foi pela desnecessidade da quantidade de carga horária indicada pela pediatra.

Defende que a
imposição judicial para custeio integral do tratamento, em desconformidade com o parecer técnico da junta médica, fere o equilíbrio contratual e compromete a função social do contrato
.

Argumenta que, conforme consta da Denúncia ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, a qual segue anexa, há estudos que demonstram que as cargas horárias excessivas, normalmente superiores a 20 (vinte) horas de terapias, para além de não gerarem grandes benefícios aos pacientes, podem trazer
malefícios, como a irritabilidade e estresse aos infantes, de forma que é primordial a análise casuística e individual de cada criança, para fins de aumento de terapias.

Efeito suspensivo indeferido no Id.

297562875
.

Na contraminuta, agravada
sustenta
que
a decisão agravada está em consonância com a recente jurisprudência do STJ, que reafirmou o entendimento de que é direito do paciente diagnosticado com autismo ter acesso a um tratamento multiprofissional
.

Argumenta que
o rol de procedimentos da ANS é de taxatividade mitigada
.

Aduz que
a Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS garante cobertura integral ao tratamento do TEA, vedando restrições quanto ao número de sessões.

(I
d.
298917351)

Parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo não provimento do Recurso no Id.

299286892
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
autor
a
é beneficiári
a
do plano de saúde da ré na modalidade
NortePlan
EMP RB Enfermaria – Coletivo Empresarial
desde
17-08-2019
.

A
juizou o feito alegando que foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA nível III), com ausência de fala e atraso na linguagem verbal (CID 11: 6A02.3) e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade combinado (TDAH, predomínio de desatenção), (CID 11:F90)
.

Diante disso, a
médica que acompanha a agravada prescreveu o seguinte tratamento: Fonoaudióloga especializada em Comunicação aumentativa e alternativa, especializada em desenvolvimento da linguagem e Especializada em Transtorno do Espectro do Autismo (10 vezes por semana, 10 horas semanais, por um período inicial de 1 ano); Fisioterapia Motora (3 vezes por semana, por um período inicial de 1 ano); e Psicopedagoga (3 vezes por semana, por um período de 1
ano)
(
Id.
196282137
)
.

A agravante, por sua vez, instaurou Junta Médica que concluiu pela necessidade de redução da carga horária das terapias solicitadas, sob o argumento de que a carga horária excessiva poderia ser prejudicial à criança.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de limitação, pela operadora de plano de saúde, da quantidade de sessões e da carga horária de terapias prescritas para tratamento de criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, é necessária a presença dos seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No que tange especificamente ao tratamento do Transtorno do Espectro Autista
,
a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), por meio da Resolução Normativa nº 539/2022, estabeleceu em seu art. 6º, § 4º, que "para fins de cobertura, é garantido o acesso ilimitado para consultas e sessões com fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional e fisioterapeuta, desde que solicitados pelo médico assistente, para pacientes com transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o Transtorno do Espectro Autista".

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que para o tratamento de pessoas diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista não há mais limitação do número de sessões para psicoterapia, fonoaudiologia, fisioterapia e terapia ocupacional, nos termos expressamente reconhecidos pela ANS nas Resoluções Normativas nº 469/2021 e nº 539/2022.

Ademais, o próprio STJ reconhece a impossibilidade de limitação do número de sessões terapêuticas:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO
MULTIDISCIPLINAR .
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA).
LIMITAÇÃO DE SESSÕES TERAPÊUTICAS. IMPOSSIBILIDADE
. INDICAÇÃO
TERAPÊUTICA .
MÉTODO ABA. INCLUSÃO. ROL DA ANS.
CUSTEIO .
OPERADORA. ACÓRDÃO ESTADUAL EM SINTONIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO
PROVIDO .

1. "Quanto ao tratamento multidisciplinar para autismo, reconheceu a Segunda Seção, (...), que é devida a cobertura, sem limite de sessões, admitindo-se que está previsto no rol da ANS
, nos seguintes termos: 'a) para o tratamento de autismo, não há mais limitação de sessões no Rol; b) as psicoterapias pelo método ABA estão contempladas no Rol, na sessão de psicoterapia; c) em relatório de recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde -
Conitec
, de novembro de 2021, elucida-se que é adequada a utilização do método da Análise do Comportamento Aplicada - ABA"(
AgInt
no REsp 1.941.857/SP, Relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022,
DJe
de 31/8/2022).
2 .
O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
3 .
Agravo interno a que se nega
provimento.(
STJ -
AgInt
no REsp: 1985618 SP 2022/0036865-8, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 30/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/10/2024)

Quanto à alegação da agravante de que a carga horária excessiva de terapias poderia ser prejudicial à criança, cabe ressaltar que incumbe ao médico responsável pelo tratamento do paciente a indicação do tratamento adequado, não cabendo à empresa que administra o plano de saúde estipular o que seria ou não conveniente para o usuário.

Nesse sentido, havendo indicação médica da quantidade de sessões necessárias ao tratamento, deve prevalecer a prescrição do médico que acompanha a paciente, que possui conhecimento específico sobre o caso concreto e as necessidades individuais da agravada.

Deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE MULTIDISCIPLINAR À CRIANÇA AUTISTA –
LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE SESSÕES E HORAS – IMPOSSIBILIDADE
– ABUSO DE DIREITO – RESOLUÇÕES NORMATIVAS N. 469/2021 E N. 539/2022 – POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO APENAS DE ACOMPANHANTE TERAPEUTICO NA ESCOLA/CASA E LUGARES SOCIAIS DIARIAMENTE JÁ QUE FOGE À OBRIGAÇÃO CONTRATUAL – LOCAL DE TRATAMENTO – CUSTEIO INTEGRAL EM REDE CREDENCIADA E FORA DA REDE CREDENCIADA DEVE SER OBSERBADO O REEMBOLSO CONFORME OS LIMITES DA TABELA PRATICADA PELA OPERADORA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É pacífico que para o tratamento de Autismo não há mais limitação do número de sessões para psicoterapia (incluindo ABA), fonoterapia (transtorno de linguagem e outras especialidades), fisioterapia e terapia ocupacional (clínica, atividades da vida diária e/ou integração sensorial), conforme reconhecido expressamente pela ANS nas Resoluções Normativas n. 469/2021 e n. 539/2022.

A limitação da carga horária ou fornecimento de tratamento com redução da carga horária indicada no tratamento do autismo, caracteriza conduta manifestamente abusiva da Operadora de Plano de Saúde, assim, deve fornecer o tratamento indicado sem redução ou limitação de carga horária em relação ao Agravante, inclusive, na
clinica
credenciada da Rede da Agravada onde já está sendo realizado o referido tratamento.

O tratamento deve ocorrer o custeio integral em rede credenciada e em caso de ocorrer em
clinica
de escolha do Autor deve ser realizado o reembolso nos limites da tabela praticada pela Agravante.

(N.U 1012468-25.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2025,
Publicado
no DJE 23/06/2025)

Assim,
presentes os requisitos do art. 300 do CPC – probabilidade do direito e perigo de dano – a decisão agravada não merece reparo.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025